Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA ATENDIDA. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. ENDEREÇO DO CONTRATO. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO E NÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69, PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE. ATENDIMENTO. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo orientação firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “ Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
2. Enviada carta de notificação extrajudicial, e tendo sido recebida por terceiro, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor.
3. Se a lei não exige que se conste do envio da notificação extrajudicial o número do contrato firmado entre as parte, não pode o juiz fazê-lo, sob pena de vulnerar o princípio da legalidade.
4. Inadmissível que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, pois o documento juntado nos autos não deixa dúvidas tratar-se de uma notificação na qual o credor exige do devedor o pagamento da dívida inadimplida relativa à Cédula de Crédito Bancário, sendo irrelevante que da notificação conste o número do contrato, se do seu inteiro teor se infere as informações relevantes de identificação da transação bancária entabulada entre as partes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.